Tribunal: TJES
Processo: 5005033-71.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-71.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BERNARDO AFONSO DA COSTA e outros
APELADO: SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL EM DESFAVOR DA PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Bernardo Afonso da Costa e Maria Aparecida Alves Peixoto Costa contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual, julgou improcedente o pedido de anulação do contrato de promessa de compra e venda firmado com Soma-Vila dos Ventos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de promessa de compra e venda firmado por pessoa analfabeta padece de nulidade por ausência das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico e, por consequência, a responsabilização civil da empresa recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes apresenta múltiplas assinaturas dos apelantes, inclusive em aditivo contratual com reconhecimento de firma, demonstrando exteriorização livre da vontade e afastando a alegada condição de analfabetismo.

4)
A prova testemunhal, especialmente o depoimento do corretor responsável pela intermediação, indica que todas as cláusulas do contrato foram devidamente explicadas, não havendo menção à alegada limitação de leitura ou compreensão dos apelantes.

5)
Não se verifica nulidade formal do contrato por ausência de instrumento público ou assinatura a rogo, pois a interpretação contemporânea do art. 595 do Código Civil deve prestigiar a boa-fé objetiva e a conservação do negócio jurídico, sobretudo diante da ausência de qualquer indício de má-fé ou coação.

6)
O comportamento processual dos apelantes, que admitiram em juízo a celebração de diversos outros contratos semelhantes, evidencia ausência de vulnerabilidade concreta, inviabilizando o reconhecimento de vício de consentimento.

7)
A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca da ocorrência de vício na manifestação de vontade, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

8)
Inexistindo ato ilícito por parte da apelada, não há fundamento para indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de analfabetismo, desacompanhada de prova da ausência de manifestação válida da vontade, não invalida contrato assinado de próprio punho e ratificado por aditivo.

2. A ausência de solenidades legais previstas no art. 595 do Código Civil não enseja nulidade contratual quando presentes elementos probatórios que atestem a livre manifestação de vontade.

3. O arrependimento posterior à celebração do contrato, sem demonstração de vício originário, não constitui causa de nulidade nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373 e §11 do art. 85, ambos do Código de Processo Civil; art. 595, art. 104, inciso IV, e art. 166 do Código Civil; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006891-14.2019.8.08.0021, Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 17/05/2023, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à verificação da validade de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impugnado pelos apelantes sob o duplo fundamento de nulidade formal, por inobservância das solenidades legais atinentes a pactos firmados por analfabetos, e de vício de consentimento, por erro substancial decorrente de suposta indução maliciosa perpetrada por preposto da apelada.

Pois bem.

Após acurada imersão no acervo fático-probatório e reexame dos fundamentos jurídicos que nortearam o julgamento em primeiro grau, impõe-se reconhecer o acerto da r. sentença, cujas conclusões se mostram irrefutáveis e em plena harmonia com o direito aplicável à espécie.

Com efeito, o pleito recursal ancora-se na premissa de que a condição de analfabetismo dos promitentes compradores macularia de forma insanável o negócio jurídico.

Todavia, a tese não resiste a exame detido dos autos.

Isso porque, o ordenamento jurídico pátrio, ao dispor sobre os vícios que afetam a manifestação de vontade, exige prova robusta e inequívoca da ocorrência, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, a teor do que dispõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instrução processual, ao contrário de corroborar a narrativa autoral, erigiu sólido arcabouço probatório em favor da higidez do contrato.

A prova testemunhal, notadamente o depoimento colhido em juízo do corretor que intermediou a negociação, é de clareza solar ao afirmar que as cláusulas contratuais, inclusive as atinentes a preço, forma de pagamento, correção monetária e juros, foram devidamente elucidadas aos adquirentes.

Consignou, ainda, a testemunha, que em nenhum momento fora informada da suposta condição de iletrados,
tendo os apelantes aposto as assinaturas no instrumento sem qualquer ressalva ou objeção
.

Ademais, o comportamento dos próprios apelantes milita em desfavor da pretensão.

A alegação de incapacidade para compreender os termos do ajuste exsurge isolada e contraditória, máxime quando se constata que os recorrentes, conforme admitido em depoimento pessoal,
celebraram diversos outros negócios jurídicos de natureza contratual, como empréstimos junto a instituições financeiras, sem jamais terem invocado idêntico vício.

Tal conduta processual tangencia o
venire contra factum proprium
, porquanto busca extrair vantagem de suposta vulnerabilidade que não os impediu de praticar inúmeros outros atos da vida civil.

A propósito, bem assentara o douto magistrado
a quo
:

[...] A simples alegação da parte autora de não ter conhecimento acerca das cláusulas contratuais por serem iletrados não afasta, por si só, a responsabilidade civil oriunda do contrato apresentado, no qual consta expressamente a existência de vontade/consentimento dos requerentes para a realização do negócio jurídico, através da aposição de suas assinaturas e por inexistir qualquer ressalva ou clareza sobre condição especial de vulnerabilidade no momento da contratação.

Além do mais, as demais provas colacionados aos autos, como a proposta de compra e venda que antecedeu o contrato de promessa de compra e venda (Id. n.º 18704572) se encontra lastreado por cópias dos documentos pessoais dos autores, bem como é possível atestar a assinatura dos autores em todas as laudas do referido contrato, além do aditivo à promessa de compra e venda (Id. n.º 18704590), que também consta assinaturas de próprio punho dos autores
, afastando a tese de analfabetos.
(Id. 8385290 –
g.n
.)

No que tange à nulidade por vício de forma, cumpre salientar que a moderna hermenêutica civilista, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos, tem mitigado o rigorismo do art. 595 do Código Civil.

A finalidade da norma é tutelar a vontade do contratante, e não criar formalismo que possa ser invocado como subterfúgio para o desfazimento de vínculo contratual por mero arrependimento.

Havendo elementos probatórios contundentes —
como a assinatura em múltiplas vias, o reconhecimento de firma em tabelionato e a ratificação do negócio por meio de aditivo contratual — que atestam a manifestação de vontade livre e consciente, a ausência da solenidade legal não possui o condão de, por si só, invalidar o pacto.

Como se vê, a forma não deve prevalecer sobre a substância quando ela se revela hígida.

Destarte, a jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar a necessidade de prova cabal para o reconhecimento de vício de consentimento, sob pena de violação à segurança jurídica que deve permear as relações negociais.

É de se conferir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA [...] NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A vontade é um elemento essencial para que atos e negócios jurídicos se realizem, devendo esta ser de forma livre, espontânea e clara. [...] 4.
Não há nenhum elemento nos autos que autorize afirmar que o Autor tenha sido induzido a cometer conduta ensejadora de algum dos vícios de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico entabulado entre as partes que, inclusive, já alcançou terceiros, deve ser mantido.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0006891-14.2019.8.08.0021, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023)

À evidência, a pretensão anulatória não decorre de vício originário na formação do contrato, mas de insatisfação posterior dos adquirentes, motivada por circunstâncias alheias à relação negocial, como questões de ordem pessoal e problemas com a municipalidade referentes à construção no imóvel.

Entretanto, o arrependimento, não se confunde com vício de consentimento e não constitui causa jurídica para a anulação do negócio.

Por conseguinte, afastada a ilicitude na conduta da apelada e reconhecida a plena validade do contrato, esvai-se o fundamento para os pleitos indenizatórios.

Inexistindo ato ilícito, não há que se cogitar de dever de reparar danos, sejam de ordem material ou moral, por absoluta ausência do pressuposto primário da responsabilidade civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Sem embargo,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Com fulcro no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelos recorrentes, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do §3º do artigo 98 do mesmo diploma legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.